Tribunal: TJMT
Processo: 1006664-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006664-81.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006664-81.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: Espólio de Cláudio Renato Rick
AGRAVADO: Wander Carlos de Souza
Processo Origem: Cumprimento de sentença em Ação de Rescisão de Contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural cumulada com reintegração de posse c/ liminar inaudita altera pars, indenização por perdas e danos e lucros cessantes com pedido de antecipação de tutela n. 77/2007, 0000431- 59.2007.8.11.0017, Código 13605 e 12343285, 2a Vara de São Félix do Araguaia
Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Cláudio Renato Rick, de decisão que no Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação de Rescisão de Contrato ajuizada contra Gilberto Luiz de Rezende, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça “para análise do recurso de apelação interposta nos autos PJE no 32-59.2009.8.11.0017, em face de sentença que abrange os presentes autos”.
Indeferiu, ainda, o pedido de cumprimento de sentença, por inadequação da via eleita, sob o argumento de que “o cumprimento provisório de sentença deve ser realizado em autos apartados. Isso porque, o processo de conhecimento que resultou na prolação da sentença está sujeito a revisão em grau de recurso, de modo que estes autos (principais) devem ser remetidos ao Tribunal”.
Explica que os autos são de ação de rescisão de contrato com trânsito em julgado. Complementa que os autos se encontram em fase de cumprimento de sentença, de modo que vedada a remessa ao Segundo Grau.
Reforça que o recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo, o que revela o direito de reaver imediatamente a posse da propriedade objeto do litígio.
Requer a concessão da tutela de urgência a fim de determinar a permanência ou retorno imediato dos autos n. 0000431-59.2007.811.0017 à Instância Inferior, bem como o prosseguimento do feito e consequente expedição de mandado de reintegração de posse. No mérito, postula pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, nos termos do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante a concessão da tutela liminar a fim de determinar a permanência ou retorno imediato dos autos n. 0000431-59.2007.811.0017 à Instância Inferior, bem como o prosseguimento do feito e consequente expedição de mandado de reintegração de posse.
A discussão devolvida neste recurso tem por fundamento o fato de que a Ação de Rescisão de Contrato em fase de Cumprimento de Sentença no qual se pretende a reintegração de posse, já transitou em julgado há muito, bem assim, porque o agravado não tem mais a seu favor a liminar que o mantinha na posse.
Com efeito, conquanto as razões do recurso, pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se a tutela recursal postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7